Tribunal: TJDFT
Processo: 0704844-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDADA DILAÇÃO PROBATÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE E REITERAÇÃO DELITIVA.
1) Havendo indícios mínimos de autoria, é possível a decretação da prisão preventiva, se presentes os requisitos legais. O habeas corpus não permite aprofundada dilação probatória, de forma que a justa causa deve ser demonstrada de plano.
2) A reiteração delitiva, caracterizada a partir do histórico do réu, é justificativa plausível para a segregação, para a garantia da ordem pública.